Tribunal: TJPA
Processo: 0814785-93.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814785-93.2021.8.14.0401

APELANTE: TELSOM CLISMAN DUARTE DE LIMA, RAFAEL NASCIMENTO SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os réus a 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 90 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há insuficiência probatória a justificar a absolvição dos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima em crimes patrimoniais, notadamente em casos de roubo praticado em situação de clandestinidade, possui especial valor probatório, sobretudo quando firme, coerente e corroborada por outros elementos dos autos.

4. Os relatos da vítima indicam com precisão a dinâmica do crime, as ameaças sofridas, a descrição dos agentes e da motocicleta utilizada na fuga.

5. Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão reforçam a versão apresentada pela vítima, sendo uníssonos quanto à perseguição, tentativa de fuga dos acusados.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça autoriza a condenação fundada em depoimentos da vítima e dos policiais responsáveis pela prisão, desde que coerentes e prestados sob o crivo do contraditório.

7. Diante do conjunto probatório robusto, inexiste dúvida razoável quanto à autoria delitiva, restando incabível a absolvição por ausência de provas ou negativa de autoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes de roubo, sobretudo quando coerente e corroborada por outras provas. 2. Os depoimentos de policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante constituem prova idônea para embasar condenação, desde que prestados em juízo e em harmonia com os demais elementos do processo.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, II; CPP, art. 386, IV e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg no AREsp 1.144.160/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 28.11.2017; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.619.050, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 28.04.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 7 a 14 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Telsom Clisman Duarte de Lima e Rafael Nascimento Souza apelam de sentença do Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém/PA que os condenou à pena reclusiva de 6 anos e 8 meses, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 90 dias-multa, pela prática do crime encartado no art. 157, §2º, II, do CP (ID 11193402).

Os apelantes pleiteiam pela absolvição por negativa de autoria ou por insuficiência probatória, com fulcro no art. 386, IV e VII, do Código de Processo Penal (ID 11193436).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 11193443), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 13190455).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O caso dos autos é de apelantes condenados pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II, do Código Penal, inexistindo espaço para absolvição com fundamento em negativa de autoria ou insuficiência probatória.

Na espécie, a
materialidade
e a
autoria delitiva
exsurgem principalmente da palavra da vítima LUCAS MIZAEL DOS SANTOS SILVA, a qual relatou em juízo o seguinte:

“(...) por volta das 20 horas estava indo vê minha namorada, e quando estava chegando perto da praça dois indivíduos me abordaram, e o garupa desceu super alterado, fazendo várias ameaças e levou meus pertences, que era identidade, celular; Que quando ele subiu na garupa da moto ainda continuou ameaçando, que se eu olhasse muito ele iria me da um tiro; Que um minuto depois passou uma viatura lá, eu acionei a viatura e já começaram a fazer as buscas por eles; Que o garupa estava com uma camisa preta, de manga curta, e o motorista estava de camisa vermelha, manga curta; Que dei meu endereço tudinho, ai logo em seguida eles foram presos; Que foi encontrado com eles um simulacro, e não foram encontrado meus pertences; Que na carteira tinha a identidade e alguns documentos de hospital; Que o Telsom era o garupa e o Rafael era o piloto, e era o Telsom que portava o simulacro e lhe proferiu as ameaças (...)” (ID 13190454).

A declaração da vítima foi considerada pelo juízo sentenciante, conforme se infere pelo trecho do decisum a seguir transcrito:

“A vítima, por sua vez, descreveu com precisão o crime, explicando que os denunciados se aproximaram muito alterados e, mediante graves ameaças de lhe dispararem tiros, subtraíram seus pertences. Explicou que comunicou o crime a policiais após a fuga dos denunciados, informando suas características e as da motocicleta, bem como a direção que tomaram. Esclareceu que soube da detenção dos réus aproximadamente 40 minutos depois do delito e que foi apreendido um simulacro com eles. Disse também que seus pertences não foram encontrados.” (ID 11193402).

Destarte, tenho que inexiste margem para acolher o pleito absolutório, porquanto o entendimento adotado na sentença objurgada está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”

(STJ,
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18/08/2020).

Nessa linha de intelecção, inexiste ilegalidade na condenação calcada em depoimento da vítima, cuja palavra ostenta especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, sendo inadmissível a tese de insuficiência de provas (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.144.160/DF
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28/11/2017), hipótese retratada nos autos.

Isso porque consta nos autos os depoimentos dos policiais militares que descreveram de forma harmônica as circunstâncias da localização e detenção dos acusados:

“A testemunha de acusação
Leopoldo Costa
, policial militar, relatou em juízo que soube do crime por meio do rádio, recebendo informações sobre a motocicleta utilizada e que os suspeitos estavam com tornozeleira eletrônica. Após algum tempo, localizaram-nos em via pública e os perseguiram por várias ruas até que eles abandonaram a motocicleta na Tavares Bastos com a Pedro Álvares Cabral. Explicou que o garupa foi baleado em razão da desobediência à ordem de parada, quando estavam em fuga na contramão de uma via, bem como que o condutor se manteve em fuga a pé, invadindo um terreno particular.

Confirmou que foram os denunciados presos em razão dos fatos, mas não se recorda quem era o condutor e quem era o carona.

Disse que com os réus foram apreendidos drogas e um simulacro. Aduziu que os réus estavam com tornozeleira eletrônica.

A testemunha de acusação
Lucas Pinto do Carmo
, policial militar, relatou em juízo que soube do crime via rádio, que os localizaram em seguida na Senador Lemos, perseguindo-os até a Pedro Álvares Cabral e a Tavares Bastos. Disse que eles entraram na contramão até abandonarem a motocicleta, após tiros disparados pela polícia.

Disse que foi apreendido um simulacro de arma de fogo e que a vítima compareceu na Seccional.

Afirmou que não foi informado de que os suspeitos estariam com tornozeleira eletrônica. Confirmou que os denunciados foram os detidos por ocasião dos fatos.

(...)

A testemunha de acusação
Luciano Beltrão da Silva Farias
, policial militar, relatou em juízo que foram comunicados via CIOP de que dois indivíduos em uma motocicleta preta teriam cometido um roubo. Ao visualizá-los, passaram a persegui-los. Explicou que eles seguiram na contramão por aproximadamente dois quilômetros na Pedro Álvares Cabral com a Tavares Bastos em alta velocidade, refutando a ordem de parada dada pelos policiais. Ao pararem, o piloto se evadiu a pé, sendo detido em um terreno baldio.

Disse que a vítima os reconheceu na Seccional” (ID 11193402, grifo nosso).

Nessa perspectiva, prevalece a diretriz jurisprudencial segundo a qual, “o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020).

Neste contexto, não há que se falar em insuficiência probatória ou negativa de autoria, diante do acervo probatório coligido aos autos, suficiente para lastrear o decreto condenatório.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025